Tribunal: TJMT
Processo: 1028661-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028661-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), LEIDIANE APARECIDA PACHECO DO NASCIMENTO - CPF: 692.709.961-15 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional.

4. O artigo 100, §8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios.

5. A viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença tem sido amplamente reconhecida por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a ausência de controvérsia entre as partes sobre a verba honorária. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8º, da Constituição Federal."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 100, §8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, REsp 1.743.437/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2019; TJ-MT, AI 1006540-06.2019.811.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.08.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca da Tangará da Serra que, na ação de execução de sentença de título judicial n. 1000756-38.2023.8.11.0055, deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação dos requisitos dispostos no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

Em suas razões recursais, alega o Município agravante que a decisão impugnada contraria o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de execução de valores contra a Fazenda Pública. Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais, restringindo-se apenas aos honorários sucumbenciais, conforme precedentes mencionados.

O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pela reforma do
decisum
, reconhecendo-se a inviabilidade do destaque dos honorários contratuais por meio de RPV.

O pleito de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 246078180).

A agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (Id. 250026176).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 253912653).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca da Tangará da Serra que, na ação de execução de sentença de título judicial n. 1000756-38.2023.8.11.0055, deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação dos requisitos dispostos no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

No caso, infere-se que o d. juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Vistos, etc.

Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Conflito de Competência, fixou a Competência desta Vara para tramitação do presente cumprimento de sentença, sigo com a análise dos autos.

O Município de Tangará da Serra manifestou objeção ao pedido de destaque dos honorários contratuais, alegando a impossibilidade de fracionamento de valores para pagamento.

Contudo, referida alegação não merece prosperar, sendo de conhecimento geral que o destaque dos honorários contratuais está previsto no artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994, sendo estes exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida ao exequente, desde que o contrato de prestação de serviços profissionais seja juntado aos autos antes da expedição do Precatório ou RPV.

[...]

Desse modo, autorizo o pleito de destaque dos honorários contratuais formulado nos autos, mediante a apresentação dos requisitos dispostos no artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994.

Por fim, verifico que os cálculos já foram homologados, portanto, prossiga-se o presente feito cumprindo-se conforme disposições da decisão homologatória de Id. 123167531.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

(...)”
[
sem destaque no original]

Em decisão monocrática proferida por este relator no presente recurso, restou consignado que:

(...)

O artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 estabelece que ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Esse dispositivo visa garantir a justa remuneração do advogado, permitindo o destaque da verba honorária de forma prioritária e autônoma, desde que respeitados os requisitos legais.

No presente caso, o juízo de origem, ao autorizar o destaque dos honorários contratuais, condicionou tal medida à apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes, sem mencionar expressamente a expedição de RPV para o pagamento dessa verba. Trata-se, portanto, de um reconhecimento provisório do direito ao destaque, mas que ainda depende de comprovação adicional para sua efetiva execução.

Ademais, na análise dos elementos trazidos no recurso, sob o crivo da cognição sumária, própria desta fase processual, não se verifica a presença de probabilidade do direito alegado pelo agravante.
A legislação vigente não apenas permite, como também impõe, em determinadas situações, o destaque dos honorários contratuais em favor do advogado, desde que observadas as formalidades previstas no Estatuto da Advocacia. O agravante não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, que a decisão do juízo de origem contrariou o disposto no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, tampouco que houve qualquer violação aos princípios constitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 100, §8º, da CF, no que tange ao fracionamento da execução.

[...]

Dessa forma, diante do exposto e considerando a permissividade da legislação quanto ao destaque dos honorários contratuais, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito apta a justificar a reforma da decisão agravada.

(...)”

[sem destaque no original]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença e à alegação de afronta ao artigo 100, §8º, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública.

O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) assegura que o advogado pode requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque, desde que o contrato seja previamente juntado aos autos e não haja comprovação de pagamento pelo constituinte. Esse dispositivo visa garantir a justa remuneração do advogado, conferindo caráter prioritário e autônomo a essa verba, independentemente do crédito principal.

No caso concreto, o juízo de origem autorizou o destaque dos honorários contratuais, condicionando tal medida à estrita observância dos requisitos legais previstos no referido artigo, garantindo, assim, a segurança jurídica e o regular andamento processual.

A tese sustentada pelo agravante, segundo a qual o destaque de honorários contratuais caracterizaria fracionamento vedado pela Constituição Federal, carece de fundamento jurídico. O artigo 100, §8º, da Carta Magna veda o fracionamento de créditos para fins de enquadramento em RPV. Contudo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o destaque de honorários contratuais, quando realizado nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim o reconhecimento de um crédito autônomo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.743.437/DF, esclareceu que os honorários contratuais, por não derivarem diretamente da condenação judicial, não podem ser objeto de RPV desvinculado do principal. Todavia, isso não inviabiliza o destaque no curso da execução, desde que respeitadas as formalidades impostas pelo Estatuto da
Advocacia. Vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO
. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2.
Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente
. 3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1743437 DF 2018/0123806-0, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2019
[sem destaque no original]

Nessa mesma linha, esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já reconheceu a viabilidade do destaque de honorários contratuais, desde que respeitados os requisitos formais previstos no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, como ilustra o seguinte julgado:

‘PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

2 -
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido
.”

(TJ-MT - AI: 10065400620198110000 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020
)

[
sem destaque no original]

É oportuno destacar que, após a previsão legal que assegura o destaque de honorários contratuais, foram editadas a Resolução n. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, e o Provimento n. 11/2017, do Conselho da Magistratura deste e. Tribunal de Justiça, os quais disciplinam, de forma prática, os procedimentos para a efetivação do destaque requerido pela parte agravada.

Por fim, cumpre salientar que a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal não só reafirma a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas também ampara a viabilidade de seu destaque no curso da execução, inclusive contra a Fazenda Pública, garantindo-lhes prioridade no pagamento.

Diante do exposto, concluo que, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a pretensão do recorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024